Tribunal: TCU
Processo: 029.083/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6172/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 237, inciso VI, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, considerá-la procedente e apensar os autos ao TC Processo 014.877/2017-1 , para continuidade do monitoramento em curso naqueles autos, levando em consideração a determinação abaixo expedida (subitem 1.7), de acordo com os pareceres da Sefip. 1. Processo TC- Processo 029.083/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/RN (00.414.607/0017-85) 1.2. Entidades: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Hospital Universitario Onofre Lopes da UFRN - Ebserh; Maternidade Escola Januário Cicco da UFRN - Ebserh; Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Ebserh, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, II do RI/TCU, que, no prazo de 60 dias, verifiquem as ocorrências apontadas nesta representação (descumprimento da jornada de trabalho dos servidores da saúde e pagamento irregular do APH) no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), e adote as medidas cabíveis, com vistas ao saneamento das irregularidades identificadas, informando a esta Corte de Contas as providências adotadas.